Tribunal: TJES
Processo: 0034258-82.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0034258-82.2011.8.08.0024
APELANTE: ESPIRITO SANTO PRÁTICOS S/S LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO REALIZADO NO CURSO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA EXECUTADA APELANTE.
ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 85, §2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. AFASTAMENTO D
O VALOR DA CAUSSA
. TEMA 1076, DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.

2) O STJ no julgamento do Tema 1.076, assentou a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3)
No caso:
(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; (iii)
havendo

proveito econômico
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
e (iv)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o proveito econômico (que, “in casu”,
consiste na diferença entre o valor dos depósitos judiciais
realizados
nas ações de consignação em pagamento n.ºs 0042381-69.2011.8.08.0024 e 0024051-24.2011.8.08.0024 e o valor desta execução fiscal, cujo objeto
é a CDA 1847/2011 originada dos
autos de infração n.ºs
0
4/2010 e 1786/2009
)
, consoante,
fris
a-se
,
a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

4
)
Por outro lado, sendo a demanda de
média
complexidade e com duração de
aproximadamente doze

anos
, fixo a verba honorária de sucumbência em
10
% (
dez
por cento) sobre
o proveito econômico obtido
(que, “in casu”,
reiter
a-se
,
consiste na diferença entre o valor dos depósitos judiciais
realizados
nas ações de consignação em pagamento n.ºs 0042381-69.2011.8.08.0024 e 0024051-24.2011.8.08.0024 e o valor desta execução fiscal, cujo objeto
é a CDA 1847/2011 oriunda dos
autos de infração n.ºs
0
4/2010 e 1786/2009
)

até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil
)
salários-mínimos
, na forma do art. 85, §
3
º, II, do CPC.
Afinal, “[...]

sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, em se tratando de condenação
envolvendo
a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º do art. 85 do Código de Processo Civil [...]
”
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 03/03/2021)
.

5
)

Recurso
de apelação conhecido e provido,
com a reforma parcial da sentença objurgada
,
única e exclusivamente para alterar a verba honorária de sucumbência a ser suportada pel
a
executada apelante

para

10
% (
dez
por cento) sobre
o proveito econômico obtido
(que, “in casu”,
consiste na diferença entre o valor dos depósitos judiciais
realizados
nas ações de consignação em pagamento n.ºs 0042381-69.2011.8.08.0024 e 0024051-24.2011.8.08.0024 e o valor desta execução fiscal, cujo objeto
é a CDA 1847/2011 oriunda

d
os autos de infração n.ºs
0
4/2010 e 1786/2009
)

até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil
)
salários-mínimos
, na forma do art. 85, §
3
º, II, do CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ESPÍRITO SANTO PRÁTICOS S/S LTDA
(id 3315411), com vistas ao reexame parcial da r. sentença objurgada (id 3315411), que, em sede de “execução fiscal” proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou extinto o feito executivo pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC. Outrossim, condenou a executada recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Destaco que a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se limita ao parâmetro da verba honorária de sucumbência
. Explico.

O juízo “a quo” julgou extinta a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, e condenou a executada apelante nos ônus de sucumbência. Assim, condenou a recorrente, então devedora, no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

A executada,
ESPÍRITO SANTO PRÁTICOS S/S LTDA
, em seu apelo, pretende a reforma parcial do “decisum” apenas no que concerne ao parâmetro da verba honorária de sucumbência, buscando a aplicação do proveito econômico, que, a seu ver, consistiria na diferença entre o valor da execução e a importância alvo de depósitos judiciais nos autos das ações de consignação em pagamento n.ºs 0042381-69.2011.8.08.0024 e 0024051-24.2011.8.08.0024, sob pena de caracterização de “bis in idem”. Afinal, na sua perspectiva, realizou os depósitos judiciais em favor da Fazenda Pública nos mencionados feitos (n.ºs 042381-69.2011.8.08.0024 e 0024051-24.2011.8.08.0024), relativos aos mesmos autos de infração que originaram a CDA desta execução, e sofreu condenação na respectiva verba honorária. Por argumentação, postula a utilização do parâmetro da equidade, já que o proveito econômico e o valor da causa seriam excessivos.

De fato, analisando atentamente o caderno processual entendo que o apelo merece provimento.
Isso porque
, havendo proveito econômico mensurável, o Julgador atuante em primeira instância,
equivocadamente,
utilizou o parâmetro subsequente, qual seja, o valor da causa.

A
meu ver
,
“[...]
o
s §§ 2º
1
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma
ordem de prefer
ê
ncia legal
para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação,
(2º) do proveito econômico obtido
, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “[...]
o
arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer,
de forma sucessiva
, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico
; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...] Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Reitero que “[...]
a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021), o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Desse modo,
consigno que o “[...]
art. 85, § 2º CPC, veicula a regra geral de aplicação obrigatória, impondo que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados no patamar de dez a vinte por cento,
sobre bases de cálculo sucessivas
,
em que a subsunção do caso concreto a uma delas impede o avanço para a categoria seguinte, nesta ordem
:
1ª) o valor da condenação; 2ª) o proveito econômico da parte e 3ª) o valor atualizado da causa
[...]” (TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.239059-3/001, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 22/11/2022, DJ 29/11/2022)

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação;
(iii)
havendo

proveito econômico
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, e
(iv)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o proveito econômico (que, “in casu”,
consiste na diferença entre o valor dos depósitos judiciais
realizados
nas ações de consignação em pagamento n.ºs
0042381-69.2011.8.08.0024
e 0024051-24.2011.8.08.0024
e o valor desta execução fiscal, cuj
a CDA se lastreia

n
os autos de infração n.ºs
0
4/2010 e 1786/2009
)
, consoante,
friso,
a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

Portanto, c
omo ressalta a apelante, o proveito econômico nesta execução fiscal não corresponde à totalidade do valor exequendo, mas sim à diferença entre o valor estabelecido na CDA 1847/2011 (oriund
a
dos
autos de infração n.ºs
0
4/2010 e 1786/2009
)
e a importância alvo de depósitos judiciais nas ações de consignação em pagamento
n.ºs
0042381-69.2011.8.08.0024 e 0024051-24.2011.8.08.0024
, cujo
s
objeto
s
são,
respectivamente,
os autos de infração n.ºs 1786/2009
e
0
4/2010,
ou seja, as mesmas autuações desta execução. Afinal, a recorrente, nesta lide, quitou apenas o valor correspondente a essa diferença e já pagou verba honorária nas demandas consignatórias, de maneira que condená-la aqui na totalidade da execução seria condená-la duas vezes sobre um mesmo “quantum”.

Por outro lado, sendo a demanda de baixa complexidade e com duração de aproximadamente doze anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, reitero, consiste na diferença entre o valor dos depósitos judiciais realizados nas ações de consignação em pagamento n.ºs 0042381-69.2011.8.08.0024 e 0024051-24.2011.8.08.0024 e o valor desta execução fiscal, cuja CDA se lastreia nos autos de infração n.ºs 04/2010 e 1786/2009) até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, II1, do CPC. Afinal, “[...] sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais,
em se tratando de condenação envolvendo a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º2 do art. 85 do Código de Processo Civil
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 03/03/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ESPÍRITO SANTO PRÁTICOS S/S LTDA
(id 3315411), e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença objurgada (id 3315411), única e exclusivamente para alterar a verba honorária de sucumbência a ser suportada pela executada apelante para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, consiste na diferença entre o valor dos depósitos judiciais realizados nas ações de consignação em pagamento n.ºs 0042381-69.2011.8.08.0024 e 0024051-24.2011.8.08.0024 e o valor desta execução fiscal, cujo objeto são os autos de infração n.ºs 04/2010 e 1786/2009
)
até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, II, do CPC.

Outrossim, restam mantidos os demais termos do édito sentencial, que extinguiu o feito executivo pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais, pois se trata de provimento de apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/04/2023 às 13:04:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45968113042023
.

1
“Art. 85 [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

2
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor [...]. § 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e
os seguintes percentuais
: I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos [...]”.

3
“Art. 85.[...] §5º.
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do §3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
[...]".

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR